Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-97.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. OFERTA DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. FIXAÇÃO. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
3. A revelia, por si só, não gera a presunção de veracidade absoluta dos fatos alegados na inicial em relação à obrigação de prestar alimentos aos filhos, a teor do disposto no artigo 345, II, do CPC/15.
4. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para idade e condição social do infante, a manutenção da fixação de alimentos no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os rendimentos do réu se revela adequada à realidade em que as partes estão inseridas.
5. Apelação do autor conhecida e não provida.